Tribunal: TCU
Processo: 036.817/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO. TC consolidador da FOC de acompanhamento e verificação do cumprimento pelas empresas estatais federais dos dispositivos da Lei 13.303/2016.

Inteiro teor:
Acórdão 172/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciou relatório de acompanhamento da adequação das empresas estatais federais à Lei 13.303/2016 (Lei de Responsabilidade das Estatais - LRE; Considerando que, mediante o Acórdão 2764/2020-TCU-Plenário , com alterações do Acórdão 1949/2023-TCU-Plenário , ambos de relatoria do Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal, dentre outras deliberações, determinou ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal, ao Banco da Amazônia e à Casa da Moeda que informem, em tópico específico, no próximo relatório anual de gestão a ser disponibilizado a este Tribunal, as providências saneadoras adotadas em função das ocorrências relativas aos achados indicados no relatório de acompanhamento produzido; Considerando o requerimento apresentado pelo Banco da Amazônia à peça 415, em que solicita extensão de prazo até 31/12/2025 para cumprimento do Acórdão; e Considerando o parecer da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peça 416), em que informa manifestação favorável da Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder à entidade solicitante prazo adicional até 31/12/2025 para cumprimento integral do Acórdão 2764/2020-TCU-Plenário , com redação conferida pelo Acórdão 1949/2023-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 036.817/2018-0 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 040.635/2018-0 (ACOMPANHAMENTO); Processo 040.782/2018-2 (ACOMPANHAMENTO); Processo 039.891/2018-6 (ACOMPANHAMENTO); Processo 039.886/2018-2 (ACOMPANHAMENTO); Processo 040.723/2018-6 (ACOMPANHAMENTO); Processo 039.885/2018-6 (ACOMPANHAMENTO); Processo 040.724/2018-2 (ACOMPANHAMENTO); Processo 040.787/2018-4 (ACOMPANHAMENTO); Processo 040.639/2018-5 (ACOMPANHAMENTO); Processo 040.708/2018-7 (ACOMPANHAMENTO); Processo 040.780/2018-0 (ACOMPANHAMENTO); Processo 040.722/2018-0 (ACOMPANHAMENTO); Processo 040.445/2018-6 (ACOMPANHAMENTO); Processo 040.631/2018-4 (ACOMPANHAMENTO); Processo 040.721/2018-3 (ACOMPANHAMENTO); Processo 040.113/2018-3 (ACOMPANHAMENTO); Processo 043.255/2018-3 (ACOMPANHAMENTO); Processo 040.785/2018-1 (ACOMPANHAMENTO); Processo 039.887/2018-9 (ACOMPANHAMENTO) 1.2. Interessado: Ministério da Fazenda (00.394.460/0001-41). 1.3. Entidades: Agência Especial de Financiamento Industrial; Banco da Amazônia S.A.; Banco do Brasil S.A.; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Bndes Participações S.A.; Caixa Econômica Federal; Casa da Moeda do Brasil; Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.; Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A.; Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT; Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Furnas Centrais Elétricas S.A.; Indústrias Nucleares do Brasil S.a.; Nuclebrás Equipamentos Pesados S.a.; Petrobras Distribuidora S.A.; Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A.; Petrobras Transporte S.A.; Petróleo Brasileiro S.A.; Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Andrea Damiani Maia de Andrade (113.985/OAB-RJ), Marcello Ribeiro de Carvalho (178048/OAB-RJ) e outros, representando Petrobras Transporte S.a. - Mme; Leonardo Thadeu de Oliveira (109115/OAB-RJ), Walter Baere de Araujo Filho (55138/OAB-DF) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Patricia Franco Bonfadini Mendes (152.991/OAB-RJ) e Rafael Zimmermann Santana (154238/OAB-RJ), representando Petróleo Brasileiro S.a.; Maria Paula Camargo de Freitas, Suelaine Brandao Caldas Sena e outros, representando Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.a.; Andre Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ) e Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal; Leonardo Thadeu de Oliveira (109115/OAB-RJ), Walter Baere de Araujo Filho (55138/OAB-DF) e outros, representando Bndes Participações S.a.; Leonardo Thadeu de Oliveira (109115/OAB-RJ), Walter Baere de Araujo Filho (55138/OAB-DF) e outros, representando Agência Especial de Financiamento Industrial; Caroline Scopel Cecatto (64.878/OAB-RS) e Solon Mendes da Silva (32.356/OAB-RS), representando Banco do Brasil S.a.; Evaldo de Sousa Santana (46400/OAB-DF), Isabel Luíza Rafael Machado dos Santos (28583/OAB-DF) e outros, representando Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Marcio Antonio Freitas Paschoal, Sergio Luis Carvalho Rodrigues e outros, representando Indústrias Nucleares do Brasil S.a.; Anderson Junio Leal Moraes (95.681/OAB-MG), Rafael Effting Cabral (42.868/OAB-DF) e outros, representando Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.